Tribunal: STF
Processo: RE 1452701
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RMI. FORMA DE CÁLCULO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Tocantins em que confirmada sentença de procedência, na qual se determinou a realização do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente com base na legislação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aponta violação aos arts. 2º e 194, inc. III, da Constituição da República e 26, § 2º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sustenta a constitucionalidade das modificações introduzidas pela citada emenda (e-doc. 15).



    3. A matéria está contida na ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator